Tribunal: TJDFT
Processo: 0747684-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830).
3. O enunciado da Súmula no 106 do STJ deve ser observado quando a paralisação da execução fiscal ocorrer por motivos inerentes aos próprios mecanismos da justiça. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.